Tribunal: TJSP
Processo: 1028607-34.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Rejeição do diferimento das custas pelo Relator. Ausência de subsunção do caso concreto à norma estadual. Determinação do recolhimento do preparo recursal. Pretensão de concessão de parcelamento pela Turma Julgadora. NÃO CONHECIMENTO: Manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. Decisão monocrática com a rejeição do pedido do diferimento das custas. Agravo interno manejado para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Rejeição do diferimento das custas pelo Relator. Ausência de subsunção do caso concreto à norma estadual. Determinação do recolhimento do preparo recursal. Pretensão de concessão de parcelamento pela Turma Julgadora. NÃO CONHECIMENTO: Manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. Decisão monocrática com a rejeição do pedido do diferimento das custas. Agravo interno manejado para obter o parcelamento do preparo.

RAZÕES RECURSAIS COM ARGUMENTOS DESTOANTE DO CONTEÚDOS DOS AUTOS. Incompatibilidade entre a pretensão do agravante e a decisão monocrática. Inovação de argumentação manifestamente inadmissível. Não foram tecidos quaisquer comentários críticos sobre os fundamentos do pronunciamento. Ofensa ao art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pretensão de diferimento formulado nas razões da apelação. Indeferimento do pedido e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo sem atendimento. NÃO CONHECIMENTO: O apelante/agravante tomou ciência da determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos do art. 1.007 e ss do Código de Processo Civil. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 da Lei Adjetiva Civil), cabia ao recorrente efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção. Inércia. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido. Precedentes desta Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS.